Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015022-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS - CPF: 017.841.561-83 (PACIENTE), Juiz da 3 vara criminal de pontes e laceda (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), SIPRIANO SODRE LEMES - CPF: 813.560.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEANNS DE SOUZA - CPF: 045.560.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE ROCHA GARCIA - CPF: 016.329.831-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA ARAUJO - CPF: 051.864.881-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PRODUTOS QUÍMICOS APREENDIDOS – APARENTE ATUAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DELOSO – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A PRISÃO PREVENTIVA – EXISTÊNCIA – FLAGRANTE DELITO CONVERTIDO EM CUSTÓDIA CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
–
PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes do beneficiário, que é reincidente em crime doloso e possuía mandado de prisão em aberto, além da gravidade da conduta, evidenciada pela grande quantidade de produtos químicos destinados ao preparo de entorpecentes e na participação de diversos agentes.

Embora a defesa tenha afirmado que o crime referente à condenação do agente tenha ocorrido no ano de 2009, sem que ele tenha praticado novas infrações penais desde aquela data, de modo que não haveria relação de contemporaneidade entre aqueles fatos e a prisão preventiva, a referida tese obviamente não pode ser aceita, já que o agente é reincidente em crime da mesma espécie e não vinha cumprindo a pena que lhe foi imposta, devendo a contemporaneidade ser aferida em relação a data do novo crime e o decreto de prisão preventiva, que ocorreu na mesma ocasião, já que ele foi preso em flagrante delito.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de provas da autoria delitiva, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Inexistindo comprovação dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, não é possível a concessão de prisão domiciliar, medida que exige o enquadramento do paciente nas hipóteses excepcionais em que se admite a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Marcos Antônio Perreira Freitas,
preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, § 1o, inciso I, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, flagrante que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante aduz que a decisão não apresentaria fundamentação concreta acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, haja vista que a autoridade coatora entendeu, pura e simplesmente, de modo genérico, que a prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública.

Sustenta ainda que não há nenhum demonstrativo nos autos da periculosidade do paciente, pois embora ele ostente condenação anterior pela prática de delito previsto na Lei de Drogas, o referido crime ocorreu no ano de 2009, sem que ele tenha praticado novas infrações penais desde aquela data, de modo que não haveria relação de contemporaneidade entre aqueles fatos e a prisão preventiva.

Assevera que embora existisse um mandado de prisão em aberto contra o beneficiário, a prisão somente foi determinada pelo juízo da execução em razão da sua mudança de endereço, já que ele pretendia cumprir o restante da pena em localidade diversa, sem que o magistrado tenha remetido o processo executivo.

Ressalta que ele tem ocupação lícita e possui residência fixa, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública, inclusive porque não existiriam indícios suficientes de autoria em relação ao beneficiário, que foi preso em flagrante unicamente por estar em um veículo supostamente envolvido nos delitos.

Finalmente, aduz que ele tem um filho que possui transtorno de espectro autista grave, e necessita de cuidados especiais, tanto que a sua companheira teve que deixar o emprego, dependendo financeiramente do paciente, que ainda auxilia diretamente nos cuidados com a criança.

Com essas considerações, em síntese, postulou a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente, e, se fosse necessário, a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, sob a luz do disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requereu a substituição da prisão preventiva do beneficiário por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida

(Id. 98839952).

Juntou documentos (Ids. 98839953 a 98839960).

A liminar foi indeferida (Id. 98973499).

O juiz de primeiro grau prestou informações e juntou documentos (Ids. 99934473 a 99934484).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento da ação constitucional e pela
denegação
da ordem (Id. 101495996).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora o impetrante sustente que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar do beneficiário em fatos concretos que permitem a segregação.

Examinando a decisão ora atacada,
concluo que a prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela apreensão de grande quantidade de produtos químicos destinados ao preparo de entorpecentes –, bem como pela reiteração do paciente na prática de crimes dolosos, materializada pela sua reincidência, além da existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, aparentemente em razão do não cumprimento da parte da pena anteriormente imposta
, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“...
11. Ressalto que o
laudo pericial no 410.2.04.2021.008305 - 01
constatou o seguinte (Id. 60813512): “Que os produtos periciados se encontravam todos completamente cheios, estavam fechados e com suas tampas/lacres íntegros (sem rompimento); Que no local foram constatados quinze (15) tambores de 200 litros com rótulos que indicavam ser Acetato de Etila, somando 3000 (três mil) litros; um (01) tambor de 200 litros com rótulo que indicava ser Isopropanol; três (03) galões de vinte e cinco (25) litros com rótulos que indicavam ser Ácido Clorídrico, somando 75 (setenta e cinco) litros; três (03) galões de vinte e cinco (25) litros com rótulos que indicavam ser Ácido Sulfúrico, somando 75 (setenta e cinco) litros; dois (02) baldes de vinte e cinco (25) quilos de Permanganato de Potássio, somando 50 (cinquenta) quilos; e dois (02) sacos de 50 quilos de Ureia que somavam 100 kg; Que os produtos químicos
Ácido Sulfúrico, Ácido Clorídrico, Acetato de Etila e Permanganato de Potássio
fazem parte da Lista de Produtos Controlados conforme Anexo I da
Portaria No 240, de 12 de março de 2019
, o qual estabelece que: Acetato de Etila (Lista II): Solventes, capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro; Ácido Sulfúrico e Ácido Clorídrico (Lista IV): Ácidos capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração; Permanganato de Potássio (Lista VI): Reagentes capazes de serem empregados na preparação de drogas, sujeitos a controle e fiscalização a partir de 1 (um) grama ou 1 (um) mililitro, em qualquer concentração. Que o volume e/ou massa total de produtos químicos periciados que fazem parte da lista de produtos controlados (sujeitos ao controle de fiscalização) foram de: 3650 (três mil seiscentos e cinquenta) litros em acetato de etila, ácido clorídrico e ácido sulfúrico e de 50 kg (cinquenta quilos) em permanganato de potássio; Que todos os produtos químicos sujeitos ao controle de fiscalização periciado apresentavam seus rótulos rasgados especificamente nos campos destinados às informações de Lotes e Códigos de Barras dos produtos, o que indica ter sido de forma intencional e na tentativa de dificultar e/ou impossibilitar o rastreio/origem dos produtos periciados; 12. Por fim, o Perito Oficial Criminal destacou que
os produtos químicos periciados
conforme No 240, de 12 de março de 2019
podem ser utilizados para preparação de drogas de abuso
, como
por exemplo a Cocaína
. 13. No mais, o autuado RONE ROCHA GARCIA, motorista do caminhão, em seu interrogatório (Id. 60814962), afirmou que o veículo Hilux, cor preta, no qual encontrava -se os flagrados DEANNS DE SOUZA, MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS e SIPRIANO SODRE LEMES, acompanhou o caminhão desde o município de Santo Antônio de Leverger, local de origem da carga, até o momento da abordagem da polícia, o que leva a crer, a priore, que eles quem orientava todo o transporte e trajeto do produto químico encontrado no caminhão. 14. Segundo Rone, após a abordagem do veículo Hillux, voltou para a cidade de Comodoro e entrou em contado com um homem de alcunha Paraguaio, que falou que o descarregamento seria em outro lugar e o orientou a seguir agora um veículo Fiat Strada, conduzido pelos autuados ARLINDO PORTILHO SOBRINHO e MATEUS SOUZA ARAUJO.
15. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória. 16. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça. 17. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que os autuados praticam a
disseminação de droga remunerada
, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento,
risco à ordem pública
, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social. 18. Sem prejuízo, verifico que
o autuado ARLINDO PORTILHO SOBRINHO é reincidente
, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, possuindo
executivo de pena
em trâmite na 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sob
o código no 200051-57.2020.8.11.0013 (SEEU)
. 19. Já o autuado
MARCOS ANTONIO PERREIRA FREITAS
possui também
executivo de pena
em trâmite na 2a Vara Regional De Execução Penal Da Capital - Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sob o código n. 0000311-89.2010.8.17.4011,
inclusive com mandado de prisão em aberto
. 20. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa”
(Id. 99934477, pp. 4-5, com grifos no original).

Logo, a manutenção da segregação cautelar da paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ressalto que no caso em análise não se trata de mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em trâmite, mas de condenação transitada em julgado, aparentemente por crime previsto na lei de drogas, e com mandado de prisão em aberto diante da aparente recalcitrância do agente em cumprir a pena que lhe foi imposta.

Embora a defesa tenha afirmado que o crime referente à condenação do agente tenha ocorrido no ano de 2009, sem que ele tenha praticado novas infrações penais desde aquela data, de modo que não haveria relação de contemporaneidade entre aqueles fatos e a prisão preventiva, a referida tese obviamente não pode ser aceita, já que o agente é reincidente em crime da mesma espécie e não vinha cumprindo a pena que lhe foi imposta, devendo a contemporaneidade ser aferida em relação a data do novo crime e o decreto de prisão preventiva, que ocorreu na mesma ocasião, já que ele foi preso em flagrante delito.

É importante ressaltar que além dos antecedentes criminais, a conduta do beneficiário denota a necessidade da sua custódia cautelar, já que, mesmo após a condenação anterior, aparentemente evadiu-se da cidade na qual cumpria pena, vindo a ser preso em outro Estado da Federação, não merecendo crédito a afirmação de que somente não cumpria a pena porque o processo executivo não foi remetido para esta Capital.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a reincidência do agente e a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Saliento que em ações constitucionais anteriores, a exemplo do
habeas corpus
n. 1014005-95.2021.8.11.0000, todos por mim relatados, esta Segunda Câmara Criminal concedeu a ordem em favor de outros beneficiários, presos por força da mesma decisão judicial ora atacada, entendendo na ocasião que o magistrado não apresentou fundamentos suficientes para a manutenção da custódia cautelar em relação aos referidos beneficiários.

Consigno que as referidas decisões se referiram apenas aos
custodiados que não possuíam antecedentes criminais
, pois em relação ao paciente e ao investigado Arlindo Portilho Sobrinho o magistrado apontou concretamente a necessidade das prisões preventivas diante dos seus maus antecedentes, inclusive com reincidência dos agentes e existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do beneficiário, fatos que justificam as segregações cautelares.

Continuando a sua insurgência, o impetrante aduz que não ficou comprovado que o beneficiário tenha praticado os crimes que lhe são imputados, pois não
existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ele, que foi preso em flagrante unicamente por estar em um veículo supostamente envolvido nos delitos.

Verifico que ao decretar a custódia cautelar o magistrado consignou expressamente que existiriam nos autos elementos robustos de autoria delitiva em relação ao beneficiário, especialmente as declarações dos policiais que, além de apreender grande quantidade de produtos químicos aparentemente destinados à fabricação de entorpecentes, deixaram clara a ligação entre o paciente e os demais presos que ocupavam outros veículos.

Nesse contexto, cito o seguinte trecho da decisão já colacionada anteriormente, na qual o magistrado de origem bem demonstrou a existência de indícios suficientes de que o agente realmente praticou os delitos investigados no feito de origem. Veja-se:

“...
9. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”. 9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas
CARLOS MOZAIR DOS SANTOS
e
CLEBSON MARCELINO PEREIRA
, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 17/07/2021, e apontar os incriminados como autores dos delitos perpetrado. 10. Assim, manifestou-se a testemunha Carlos Mozair Dos Santos na delegacia: “(...) Que o depoente e policial civil lotado e em exercício na cidade de Comodoro/MT e se encontrava em exercício na data de 16 de julho de 2021, quando pela manhã receberam uma informação anônima relacionada ao tráfico de drogas, sendo que a denúncia versava sobre o descarregamento de produtos relacionados ao tráfico de drogas. Que diante da situação, fomos averiguar tal denúncia, sendo que o local indicado ficava em área de zona rural, a setenta kms da cidade de Comodoro/MT, na região do Vale do Guaporé, sendo que fomos ao local, e após várias diligências, conseguimos identificar uma hilux de cor preta, placa QCD3H29, sendo que a denúncia anônima citava a hilux de cor preta, e também uma saveiro de cor branca. Que abordamos o veículo e ele estava com três ocupantes, sendo que os individuas apresentaram versão divergentes sobre a presença deles em tal localidade. Que o motorista Deanns de Souza não apresentava habilitação, nem documento do veículo. Que em entrevista com o passageiro MARCOS ANTONIO PEREIRA FREITAS não apresentou documentos embora tenha se apresentado como proprietário do veículo e não sabia indicar o nome dos outros ocupantes do veículo, (...). Que fomos informados por populares que um caminhão que acompanhava a hillux teria retornado para Comodoro/MT, então partimos em diligência para tentar encontrar tal caminhão”(...) sendo que vimos que ele foi interceptado por um veículo Fiat Strada de cor branca, placa FMY9l88, nas proximidades do posto Sapé. Que observamos que já chegando em Pontes e Lacerda, os dois veículos entraram em uma estrada vicinal, antes do posto da PRF e que retornaram por outra vicinal, já na BR de Vila Bela (...). Foi feita a abordagem ados veículos, sendo que dentro do Fiat Strada foram presos as pessoas de ARLINDO PORTILHO SOBRINHO, vulgo PARAGUAIO, que estava de tornozeleira e também estava no local a pessoa de MATEUS SOUZA ARAÚJO que recém tinha embarcado. Que o veículo caminhão também foi apreendido, sendo que ele estava sendo conduzido pela pessoa de RONE ROCHE GARCIA...”
(Id. 99934477, pp. 3-4).

Desse modo, entendo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência da paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014, destaquei).

Finalmente, embora o impetrante tenha aduzido que o beneficiário tem um filho que possui transtorno de espectro autista grave, e necessita de cuidados especiais, não comprovou em nenhum momento que ele é o responsável direto pelos cuidados da criança, tanto que afirmou que a sua companheira deixou o emprego para cuidar do filho.

Assim, a mera alegação defensiva de que o paciente é responsável direto e imprescindível à criança, sem qualquer prova pré-constituída, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Ademais, a simples condição de dependência econômica de familiares logicamente não impede a constrição cautelar do agente.

Por derradeiro, cumpre consignar que o artigo 318 do Código de Processo Penal, com sua nova redação, deve ser interpretado sempre em cotejo com as disposições gerais acerca das medidas cautelares, notadamente aquelas contidas no artigo 282 do mesmo diploma, de onde se extrai que a aplicação de cautelares deve observar a adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, além da finalidade de garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou instrução criminal ou, ainda, evitar a prática de infrações penais.

Em outras palavras, eventual presença de um dos pressupostos indicados no referido dispositivo, isoladamente considerado, não assegura ao agente,
em caráter automático
, o direito à substituição pleiteada, cabendo ao julgador verificar se, no caso concreto, a prisão domiciliar seria suficiente para neutralizar o
periculum libertatis
que deu ensejo à decretação da custódia preventiva.

Esta também é a posição de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7a ed., São Paulo: Método) para os quais é necessária a análise das circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente e adequada.

No caso em tela, conforme consignado, a custódia está devidamente motivada na periculosidade do agente, reincidente em crime doloso e foragido da justiça, além da gravidade dos crimes, argumentos que afastariam a possibilidade de prisão domiciliar, ainda que eventualmente estivessem presentes os requisitos previstos no Código de Processo Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021